Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700180-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: COMERCIAL PROVANTE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0712670-42.2023.8.07.0005 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos seguintes termos: “1) Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, mister que as partes entendam como ela funciona. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e toma-se a providências compatível com a localização ou não de ativos. No sistema denominado “Teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para uma única ação, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. Além disso, o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), o que é impossível em um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Assim, ainda que a ferramenta represente uma proposta interessante para o credor, a forma como a sua disponibilização e funcionamento foi concebida torna sua adoção sistemática em todo e qualquer cumprimento de sentença ou execução impraticável, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Juízo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de utilização da Teimosinha. Indefiro o pedido de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD na modalidade tradicional, eis que realizado há pouco tempo (janeiro de 2025). Ademais, o autor não demonstrou qualquer alteração na situação econômica do réu, a fim de justificar nova consulta. 2) Em face de pedido expresso do credor, inclua-se o nome do executado no SERASAJUD. O exequente será responsável por comunicar a este Juízo qualquer forma de extinção do crédito, inclusive prescrição, para o imediato cancelamento da anotação, tal como preconiza o artigo 782, § 4o, CPC. 3) Quanto ao pedido do item 2 (id. Num. 223521644 - Pág. 1), esse foi indeferido na decisão imediatamente anterior, não tendo o credor nem sequer justificado a reiteração do pleito, considerando a ausência de qualquer modificação fática que pudesse alterar o que já foi decidido. 4) Indique o credor, no prazo de 05 dias, novos bens à penhora”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que equivocadamente o juízo alegou que o pedido de penhora na sede da empresa já havia sido feito e o indeferiu, mas que o pedido anterior era para ser feito em loja localizada no Conjunto Nacional de Brasília, loja essa que não existe mais, sendo que é possível que a empresa ainda opere em sua sede localizada no setor industrial de Taguatinga. Alega que o motivo pelo qual foi indeferida a penhora na modalidade “Teimosinha” é antijurídico e fora do contexto dos autos. Afirma que o D. Juízo a quo não incluiu o bloqueio de valores a título de salário, medida essa plenamente possível. Colaciona jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID 224588809, determinando o cumprimento do item 4) da decisão citada acima, apenas determina a realização de novas diligências para satisfação do crédito e em nada prejudica o credor. Além disso, em que pesem as alegações do agravante, já foram realizadas medidas constritivas para localização de bens do devedor, sem sucesso. Ademais, neste momento processual não houve determinação de arquivamento do feito. Logo, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator